Tribunal: STF
Processo: Rcl 89503
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC Nº 16. RE Nº 760.931 (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AUTOMÁTICA. EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. VEDAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0020233-54.2022.5.04.0731, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 - RG). 
 
O reclamante afirma que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “os fundamentos que a alicerçaram acerca da responsabilidade subsidiária do Estado estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.” (fls. 3 e 4, e-doc. 1).  
 
Assevera que “o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Instituto tomando por base a ocorrência do acidente de trabalho, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos. Sobre o tema, válido registrar que a própria Corte Regional atesta que o Estado efetivamente fiscalizou o contrato de trabalho, bem como trouxe aos autos documentos comprobatórios da fiscalização.” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Defende que “ao atribuir uma responsabilização subsidiária genérica em face do Instituto Rio Grandense do Arroz, o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, confirmando a posição do acórdão regional, diverge dos parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema nº 246/DF.” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.  
 
É o relatório. Decido. 
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Inicialmente, em consulta processual online no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que não ocorreu o trânsito em julgado dos autos. 
 
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 - RG).
 
Invoca o reclamante, violação ao Tema n. 246 – RG, em que foi fixada a seguinte tese:
 
Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Transcrevo a ementa do referido julgado:
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).
 
Esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

O acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 5 – grifos nossos):

“(...)
II) MÉRITO
(...)
Eis o teor do acórdão regional: 
          “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. O inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica a responsabilização subsidiária do ente público, tomador dos serviços, quando este incorrer, como no caso concreto, em culpa, atraindo a aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Adoção do item V da Súmula 331 do TST, em conformidade com a tese de repercussão geral relativa ao tema 246 fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931. Recurso ordinário do segundo reclamado desprovido no aspecto. (...) No caso, houve culpa do ente público, pois, ainda que o recorrente tenha exercido certa fiscalização, como evidenciam os documentos juntados (ID. b3e4d19 a ID. c244f2f), tal não foi suficiente para evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas básicas, tendo sido a empregadora condenada ao pagamento dos salários de dezembro/2020 e de março e abril/2021, além das parcelas resilitórias e depósitos de FGTS não recolhidos. Cumpre salientar que o próprio contrato de prestação de serviços possuía mecanismos para obstar tais descumprimentos. Por exemplo, as cláusulas 6.6.3.4 e 6.6.3.5 (ID. 2400d9d - Pág. 7) previam como condição para o pagamento da nota fiscal/fatura o fornecimento mensal da "cópia dos contracheques dos(as) empregados(as), relativos ao mês da prestação dos serviços" e os "recibos de pagamento ou guias de depósitos bancários da remuneração dos(as) empregados(as) vinculados(as) ao contrato no mês da prestação do serviço". Acrescento que apesar do não pagamento dos salários de alguns meses, o próprio ente público relatou que não houve qualquer notificação à primeira reclamada no período do contrato, o que evidencia a falha na fiscalização, principalmente quando se observa que o segundo reclamado não juntou aos autos todos os recibos salariais e comprovantes de depósito bancário, cujas cópias deveriam ter sido fornecidas sob pena de não pagamento da fatura. Ressalto que, em se tratando de contrato de prestação de serviços, as obrigações trabalhistas são indissociáveis do objeto do contrato, de modo que devem ser fiscalizadas pela tomadora. Por todo o exposto, mantenho a sentença quanto à responsabilização subsidiária do segundo reclamado, não havendo ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados. Ainda, quanto ao pedido sucessivo, registro que a reclamante trabalhou em benefício do segundo reclamado durante todo o período contratual, não havendo limitação temporal a ser observada no caso. Provimento negado.” (g.n.)
(...)
Assim, embora não haja responsabilidade automática da Administração Pública, em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas (nem, igualmente, culpa presumida em tais situações, segundo o STF), o encargo probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da aptidão para a prova, segundo o qual o ônus probatório recai sobre a parte que se apresentar mais apta à sua produção, que tenha proximidade real e fácil acesso aos meios de provas (princípio aplicável ao processo do trabalho desde a Lei n. 8.078/1990, em seu art. 6º, VIII, por força do art. 769 da CLT; princípio, aliás, hoje expressamente incluído no novo § 1º do art. 818 da CLT).
(...)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”

Destaco, por oportuno, a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário mantendo, assim a condenação do Ente pelos mesmos fundamentos (fls. 404 a 411, e-doc. 3): 
 
AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito precedentes:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe158 DIVULG 09.08.2022 PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso) 
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.06.2023 PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso) 
 
No caso dos autos, a decisão reclamada afastou-se dos parâmetros firmados por esta Suprema Corte ao admitir a responsabilização subsidiária do ente público sem a demonstração concreta, específica e individualizada de conduta comissiva ou omissiva caracterizadora de culpa in vigilando, limitando-se a inferi-la da insuficiência genérica da fiscalização e do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Tal raciocínio equivale, na prática, à transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, em contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16 e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, os quais vedam a presunção de culpa e exigem prova inequívoca do nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado.
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar o acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 20233-54.2022.5.04.0731 e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente